Tribunal: STF
Processo: AI 134716
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-09-24
Data de publicação: 1991-09-24

Ementa:
- Agravo regimental.
         - O acórdão recorrido não tratou da  questão  constitucional
invocada no recurso extraordinário (ofensa ao artigo 5., II, da atual
Constituição), nem, a respeito, foram opostos embargos declaratorios.
Falta de prequestionamento (sumulas 282 e 356).
         Agravo regimental a que se nega provimento.